Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-90.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701679-90.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS DA SILVA DESPACHO Ante a solicitação do NATJUS, intime-se o agravado para que apresente relatório médico atualizado. Concedo o prazo de 10 dias. Após o decurso do prazo, solicite-se nota técnica ao NATUS ou, mantendo-se inerte o agravado, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de novembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito